Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. CONCESSAO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo de valores referentes ao adicional de insalubridade.
2. O direito ao adicional de periculosidade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por meio da Lei Complementar no. 840/2011, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades com risco de vida.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é cabível o pagamento de adicional de periculosidade referente ao período que antecede a comprovação efetiva das condições perigosas a que está submetido o servidor, sendo inviável conceder efeitos retroativos ao laudo pericial (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.